Tribunal: TJPA
Processo: 0806103-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806103-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEIVISON SARRAF COSTA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/ABRIL/2024.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806103-23.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE: DEIVISON SARRAF COSTA.

ADVOGADO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA - OAB/PA 19.471 e outros.

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADO: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - OAB/SP 94.243 e outro

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. MUDANÇA NO ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE TÃO SOMENTE DO ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR DECLINADO NO CONTRATO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para
reformar a decisão monocrática agravada, com o fim de considerar regularmente comprovada a mora, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o regular processamento da Ação de Busca e Apreensão
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806103-23.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE: DEIVISON SARRAF COSTA.

ADVOGADO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA - OAB/PA 19.471 e outros.

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADO: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - OAB/SP 94.243 e outro.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
DEIVISON SARRAF COSTA
em face de
BANCO RCI BRASIL S.A.
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Em suas
razões
, o agravante defende que a decisão merece ser reformada, pois entende não ter sido comprovada a mora, considerando que a notificação foi recebida por terceiro, sendo falsa a assinatura ali aposta.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. MUDANÇA NO ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE TÃO SOMENTE DO ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR DECLINADO NO CONTRATO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso comporta provimento.

Pois bem, durante mais de 25 anos vigorou no STJ o entendimento de que, para a comprovação da mora em ações como a presente, fazia-se necessário que a notificação fosse efetivamente entregue no endereço do devedor declarado no contrato. Neste sentido, veja-se, exemplificativamente:
AgInt no AREsp n. 2.244.801/RJ
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023;
AgInt no REsp n. 2.007.339/RS
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Não obstante, no último ano, em julgamento de recursos repetitivo (tema 1132), cujo Acórdão foi publicado no último dia 20 de outubro, o entendimento mudou, estabelecendo-se a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Logo, a partir de então, para comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço declinado no contrato,
sendo prescindível o recebimento por quem quer que seja
.

A questão relativa à alegada falsidade deverá ser discutida nos autos principais, sendo ônus do ora agravante comprová-la.

Daí porque tenho que o presente recurso não comporta provimento, eis que restou comprovado o envio da notificação ao endereço declinado no contrato.

Assim, pelos motivos ao norte exposto, exerço o juízo de retratação, pelo que DOU PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, reformando a decisão monocrática agravada, para DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, reformando integralmente a decisão agravada, com o fim de considerar regularmente comprovada a mora, e determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o regular processamento da Ação de Busca e Apreensão.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2024